Tribunal: TJES
Processo: 0025822-03.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025822-03.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUGNARA ADVOGADOS

APELADO: LIGUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO INADIMPLEMENTO OU TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. INCABÍVEL. RECONVENÇÃO APRESENTADA COM PEDIDO DIVERSO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
A
reprodução,
ainda que literal,
no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade
se servíveis a impugnar os capítulos da sentença. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO RECURSAL.

A
obrigação pelo pagamento de contas de consumo de energia, água e de esgoto sanitári
o
possui natureza pessoal, de modo que
em se tratando de imóvel alugado, com a transferência da titularidade ao locatário, incabível o pedido de ressarcimento do locador ao locatário, por eventuais valores inadimplidos.

3
.
Hipótese dos autos em que não há provas do inadimplemento pelo locatário, nem de que a titularidade da instalação elétrica permaneceu em nome do locador, ensejando o pleito de ressarcimento.

4
. A
pretensão de ressarcimento
formulada
em contestação
apresentada na vigência do CPC/1973,
é
inadmissível,
pois
apenas
se admitia

a formulação de
pedido contraposto
.

5
.

Recurso
conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025822-03.2012.8.08.0024

A
PT
E:
B
RUNARA ADVOGADOS

APD
O
:
LIGUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da sentença na parte em que julgou procedente o pedido inicial de pagamento da tarifa de energia elétrica durante o período de locação do imóvel, sem que a parte autora/recorrida comprovasse o inadimplemento, e julgou improcedente o pedido de pagamento pelas benfeitorias realizadas pela locatária/recorrente, pois formulado em contestação; bem como a inversão do ônus da sucumbência.

Consoante relatado, em contrarrazões, a recorrida formulou preliminar de inadmissibilidade recursal, o que passo a analisar neste momento.

1. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

Arguiu a
Recorrida
que
o recurso de apelação
não expressa impugnação especificamente a
sentença apelada
, razão pela qual não deve ser conhecido.

Não obstante, da simples análise das razões recursais verifico não assistir razão
a Apelada
. E assim o digo, porque a parte
Apelada
insurgiu-se quanto aos fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo.

É dizer, as razões do recurso possuem congruência lógica com a decisão combatida, razão pela qual deverá aquele ser recebido. Sobre o tema, cito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução (...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2. Porém, c
onforme orientação do STJ, "a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017). 3.
"Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017). 4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada. (STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar
suscitada em contrarrazões.

É como voto.

2. RECURSO DE APELAÇÃO. RESSARCIMENTO ENCARGOS LOCATÍCIOS (ENERGIA ELÉTRICA).

Observa-se da inicial que a autora/recorrida requer o pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, além encargos locatícios até a desocupação do imóvel, ocorrida aos 02/02/2013, de modo que o d. Juízo condenou a recorrente ao pagamento da tarifa de energia elétrica, por força da Cláusula 5 do contrato de locação (fls. 17/22):

Cláusula Quinta –
Ficarão a cargo exclusivo do (a) LOCATÁRIO (A) todas as despesas com Tributos (Impostos, Taxas, etc.), “Taxa de Marinha” (SPU), Condomínio, Seguro do Imóvel,
e outros custos que incidam ou que venham a incidir sobre o imóvel locado, bem como as despesas com água, telefone e energia elétrica. Tais custos devem ser suportados diretamente pelo LOCATÁRIO, entretanto, deverão ser reembolsados ao (à) LOCADOR (A) se este, eventualmente, preferir efetuar tal pagamento diretamente.

Feitas tais considerações, em se tratando de energia elétrica, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que trata-se de obrigações de caráter pessoal (
propter personam)
, ou seja, se vinculam às pessoas que a contraíram; diferente das obrigações
propter rem
, que se vinculam e seguem a coisa, independente de quem a titularize. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO. INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO POR DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR OUTREM (EX-OCUPANTE). OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. 1.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Superior no sentido de que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de energia, água e de esgoto sanitária possui natureza pessoal, de modo que é inviável a responsabilização do atual usuário por débito de consumo gerado pelo antigo proprietário do imóvel
. Precedentes: AgRg no AREsp 132.909/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/08/2012; AgRg no AREsp 162.967/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/08/2012; AgRg no AREsp 141.404/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02/05/2012; AgRg no REsp 1052859/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/03/2012; AgRg no AREsp 93.156/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/03/2012; AgRg no AREsp 50.042/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 13/12/2011. (...). (AgRg no AREsp n. 182.582/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 4/2/2013)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO NA HIPÓTESE DE DÉBITO PRETÉRITO VINCULADO A PROPRIETÁRIO ANTERIOR. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço prestado pela agravante - fornecimento de água - é destituída da natureza jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços
. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag n. 1.323.564/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2010, DJe de 2/2/2011)

Com isso, a
relação pessoal entre locador e locatário, para fins de cobrança de energia elétrica daquele que efetivamente a consumiu, somente pode ser oposta à concessionária se ela for informada dessa relação, notadamente quando houver prévio requerimento de alteração de titularidade da unidade consumidora. Neste sentido, por exemplo, o seguinte julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita. 2.
Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação
. 3.
Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022)

N
o caso dos autos, não consta a informação de que a energia elétrica foi transferida
a titularidade da
locatária/recorrente, ou se permaneceu em nome da locadora/recorrida.

Se houve a transferência da instalação elétrica para a locatária, é inviável a pretensão de ressarcimento pela locadora, vez que a relação estabelecida será entre o consumidor e a concessionária energia elétrica; ante a natureza pessoal da obrigação.

Também não consta dos autos a existência do
s
débito
s
, o que por um simples
print
da tela da concessionária de energia seria possível aferir a pendência de pagamento nos períodos informados;
possibilitando assim, o ressarcimento pela locadora; ônus do qual não se desincumbiu, a teor do artigo 373, I, do CPC.

D
esse modo, entendo ser o caso de decotar da sentença a obrigação de pagar pela energia elétrica não adimplida.

3. DAS BENFEITORIAS.

Insurge-se a recorrente quanto ao tópico da sentença que julgou improcedente a pretensão formulada em contestação, atinente ao pleito de indenização pelas benfeitorias necessárias realizadas no imóvel.

Na peça defensiva a recorrente sustentou que realizou obras necessárias a utilização do imóvel, tais como: conserto nas instalações elétricas e hidráulicas, instalação de parede, portas, armários, gastando cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que seria comprovado mediante perícia judicial.

Observa-se que embora tenha ma
nej
ado reconvenção, n
a
qual pugnou pelo pagamento de multa
contratual
; deduziu pretensão de ressarcimento contra a autora em contestação, o que é
inadmissível
,
já que quando apresentada a peça
defensiva
, ainda na vigência do CPC/1973, era admitido apenas o pedido contraposto
na contestação
.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

(...)
A contestação serve para a parte se defender da pretensão inicial, não para formular pedidos em face do autor, salvo quando a ação assumir natureza dúplice. Assim, como as teses voltadas à ilegalidade das cláusulas do contrato são, na verdade, pedidos de revisão do ajuste, deveriam os réus terem se utilizado da via própria para formularem pedidos em face do Banco apelado
. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140396441, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – PEDIDO FORMULADO PELA RÉ EM CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO RECONVENÇÃO ANTE A INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS A ELA INERENTES – PEDIDO CONTRAPOSTO TAMBÉM INADMITIDO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INAPLICABILIDADE DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM DESFAVOR DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que admitida a apresentação de reconvenção na própria contestação, cabível observar que tal instituto possui natureza jurídica de ação, na qual o réu manifesta pretensão própria, o que leva a uma ampliação objetiva do processo. Portanto, a reconvenção deve atender aos requisitos inerentes à petição inicial, demandando a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais específicos para seu processamento. Mas, conforme ora demonstrado, a ora apelante limitou-se a formular um pedido isolado na peça contestatória, sem observar qualquer formalidade inerente à reconvenção.
2. Ademais, em momento posterior, pugnou pelo recebimento da peça contestatória como reconvenção, mas teve o pleito indeferido sob o fundamento de que “não consta reconvenção aglutinada à contestação de fls. 143/145, mas tão somente pedido contraposto” e em face deste ato judicial não sobreveio qualquer insurgência. 3. Mesmo que tal requerimento seja analisado como pedido contraposto, já que este faculta ao réu formular pedido em face do autor no âmbito da defesa sem as formalidades típicas da reconvenção, por certo que sua admissão ocorre somente “nas hipóteses expressamente previstas em lei. Afinal, o legislador, quando pretendeu excepcionar a regra, que consiste na utilização da reconvenção pelo réu quando pretender deduzir pretensão contra o autor, o fez de forma expressa” (REsp n. 2.006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022), o que não ocorre na hipótese em análise. 4. A penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário. No caso em voga, contudo, tal fato não influenciou no desfecho da ação que, como visto, foi julgada improcedente, e tampouco causou dano à ora apelante.. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0000421-46.2006.8.08.0045, Relator Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Data: 25/01/2024

A
ssim, correta a r. sentença que rejeitou a pretensão
de ressarcimento
formulada pela requerida
contra a autora em contestação;
seja pela inadmissibilidade do pleito, pois
quando apresentada a peça
defensiva
, ainda na vigência do CPC/1973, era admitido apenas o pedido contraposto
na contestação
;
seja porque também foi apresentada petição autônoma de reconvenção, tornando prejudicada a análise do pedido formulado na defesa a tal título.

E
ainda que assim não o fosse, a recorrente não apresentou quaisquer provas concernentes as benfeitorias realizadas; nem requereu a produção de provas quanto oportunizada, consoante despacho fl. 141; dando ainda por encerrada a instrução em audiência, fls. 154/155.

Logo, é o caso de desprovimento do recurso, de modo a manter a r. sentença que
rejeitou
a pretensão deduzida na contestação
.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões,
vez que nas suas razões a recorrente se insurge

quanto
aos fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo
;
conheço do recurso
e
dou-lhe parcial provimento

tão somente
para decotar da sentença a condenação ao pagamento da tarifa de energia elétrica,
ante a inexistência de provas mínimas do inadimplemento ou titularidade da instalação.

Considerando o resultado do julgamento, deixo de fixar honorários
recursais
; e manten
h
o a sucumbência tal como fixada na sentença,
por considerar
mínima a
da
autora/recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025822-03.2012.8.08.0024

APELANTE: BRUNARA ADVOGADOS

APELADO: LIGUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Após análise do feito, estou por acompanhar o voto proferido pelo eminente Relator para, de igual forma, dar parcial provimento ao recurso, tão somente para decotar da Sentença a condenação da Apelante ao pagamento da tarifa de energia elétrica, ante a inexistência de provas mínimas do inadimplemento.

É como voto.